Tribunal: TJSP
Processo: 2162672-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Admissibilidade legal de concessão da benesse à pessoa jurídica (art. 98 do CPC), desde que demonstrada sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). Postulante que sofreu a penhora sobre seu faturamento e sobre diversos veículos de sua propriedade. Determinação judicial de indisponibilidade de todos os bens. Gratuidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Admissibilidade legal de concessão da benesse à pessoa jurídica (art. 98 do CPC), desde que demonstrada sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). Postulante que sofreu a penhora sobre seu faturamento e sobre diversos veículos de sua propriedade. Determinação judicial de indisponibilidade de todos os bens. Gratuidade processual deferida em outros processos. Elementos que denotam a situação deficitária da empresa. Presunção relativa de impossibilidade financeira não quebrantada. Benesse concedida.

Cumprimento de sentença. Rescisão contratual. Decisão agravada que determina o leilão de veículo automotor. Inconformismo. Desacolhimento. Pré-existência de penhora no rosto dos autos que não caracteriza o alegado excesso de execução. Constrição ainda não efetivada. Exegese do art. 860 do CPC. Excesso não constatado. Bloqueio patrimonial advindo de determinação judicial que não induz à impenhorabilidade dos bens. Excussão para a satisfação do título judicial exequendo possível. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162672-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são agravados MARIA
NATALINA JANUÁRIO, WILLIAN SANTOS COSTA e RAFAEL SANTOS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162672-57.2019.8.26.0000 -Voto no 28.250
2
Voto no 28.250
Agravo de Instrumento no 2162672-57.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos 10a VC
Ação: Cumprimento de sentença Rescisão contratual
Agravante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Agravados: Maria Natalina Januário e outros
Agravo
de
instrumento.
Justiça
gratuita.
Admissibilidade legal de concessão da benesse à
pessoa jurídica (art. 98 do CPC), desde que
demonstrada sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais (Súmula 481 do STJ).
Postulante que sofreu a penhora sobre seu
faturamento e sobre diversos veículos de sua
propriedade.
Determinação
judicial
de
indisponibilidade de todos os bens. Gratuidade
processual
deferida
em
outros
processos.
Elementos que denotam a situação deficitária da
empresa. Presunção relativa de impossibilidade
financeira não quebrantada. Benesse concedida.
Cumprimento de sentença. Rescisão contratual.
Decisão agravada que determina o leilão de veículo
automotor. Inconformismo. Desacolhimento. Pré-
existência de penhora no rosto dos autos que não
caracteriza o alegado excesso de execução.
Constrição ainda não efetivada. Exegese do art. 860
do
CPC.
Excesso
não
constatado.
Bloqueio
patrimonial advindo de determinação judicial que
não induz à impenhorabilidade dos bens. Excussão
para a satisfação do título judicial exequendo
possível. Decisão mantida. Agravo desprovido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão que
determinou o leilão de um veículo automotor de sua propriedade.
Assevera a existência de excesso de penhora,
porquanto a execução já estava garantida pela penhora no rosto dos
autos de outras demandas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162672-57.2019.8.26.0000 -Voto no 28.250
3
Argumenta que todos os seus bens foram
bloqueados por força de decisão proferida em ação civil pública, o que
obsta a sua penhora e excussão. Requer a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso. Pede o provimento.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 212/213).
Recurso
não
preparado,
processado
e
respondido (fls. 216/222).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da gratuidade processual
De plano, marque-se a admissibilidade de
concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica, consoante
exegese do art. 98 do CPC, verbis:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Todavia, a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência está adstrita às pessoas físicas (art.
99, § 3o, do CPC).
Este é, outrossim, o entendimento prevalente
do STJ, segundo o qual é possível a concessão do benefício da
justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que demonstrada a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejudicar a própria manutenção:
REsp202.166-RJ, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, DJ 02/04/2001; AGRMC 3058 SC, Rel. Franciulli
Netto, DJ23/04/2001; REsp 258.174, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
DJ 25/09/2000; REsp 223.129-MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ
07/02/2000.
A propósito, a Súmula no 481 do C. STJ é no
sentido de que, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162672-57.2019.8.26.0000 -Voto no 28.250
4
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Na peculiaridade dos autos, observa-se que
houve a determinação de indisponibilidade de bens da agravante (fls.
57/6), penhoras sobre seu faturamento mensal (fls. 65/72), penhora
de diversos veículos de sua propriedade (fls. 75/102).
Outrossim, nota-se que o faturamento líquido
da postulante se mostra decrescente (106/108) e que lhe fora deferida
a justiça gratuita em vários outros processos, desde o ano de 2017
(fls. 114/210).
Destarte,
é
verossímil
a
alegada
hipossuficiência e, em tal contexto, faz jus a agravante ao benefício da
gratuidade processual, ora deferido.
Da penhora e do alegado excesso
No que tange ao mérito recursal, o agravo não
comporta provimento.
A pré-existência de penhora no rosto dos autos
não caracteriza o alegado excesso de execução, porquanto ainda não
efetivada a constrição.
Com efeito, o art. 860 do CPC estabelece que
a penhora poderá recair sobre direito contencioso, efetivando-se
sobre os bens que couberem ao executado em tal demanda, verbis:
“Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em
juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque,
nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à
penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem
adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.
Ainda não efetivada tal penhora, não se
evidencia o suscitado excesso de execução.
Noutro aspecto, o bloqueio patrimonial sofrido
pela agravante em virtude de determinação judicial proferida em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162672-57.2019.8.26.0000 -Voto no 28.250
5
civil pública não torna seus bens impenhoráveis.
A
indisponibilidade
determinada
limita
o
domínio da agravante sobre seu patrimônio, sendo-lhe vedado dispor
de seus bens.
Tal circunstância, contudo, não obsta a
excussão de bens da agravante para a satisfação do título judicial
exequendo.
Na linha de tais ponderações, não emerge a
probabilidade do direito suscitado.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator